Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS INALTERADAS. FILHOS MENORES DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, nos autos de ação de revisão de alimentos ajuizada contra seus filhos menores, devidamente representados por sua genitora, revogando a tutela provisória anteriormente concedida, julgou improcedentes os pedidos revisionais deduzidos na petição inicial e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado réus-reconvintes, ora apelados, para “revisar o valor da pensão mensal estabelecida em ação de alimentos (Autos no 2012.11.1.003756-9), para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido/reconvinte, sendo 15% para cada filho, abatidos os descontos compulsórios e incidente sobre 13° salário, 1/3 de férias, auxílio pré-escolar e salário família se houver, mantida a forma de pagamento anteriormente pactuada, sem prejuízo da manutenção do custeio de metade dos gastos com materiais escolares e uniforme, prevista no acordo firmado entre as partes (ID n. 80599971). Em caso de perda do vínculo formal de emprego, os alimentos serão no importe 1 (um) salário-mínimo vigente, sendo metade para cada filho” (ID 42451256).
2. Não reunidos os requisitos legais previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, sobretudo diante da ausência de demonstração da alteração econômico-financeira do alimentante, ora apelante, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo é medida impositiva.
3. Nos autos n. 2012.11.1.003756-9, o alimentante, ora apelante, obrigou-se a pagar alimentos aos filhos no patamar correspondente a 18% (dezoito por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios. Ajuizada a presente ação revisão de alimentos pelo alimentante, ora apelante, e cumprido o itinerário processual, a r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelos alimentandos, ora apelados, na reconvenção, para “revisar o valor da pensão mensal estabelecida em ação de alimentos (Autos no 2012.11.1.003756-9), para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido/reconvinte, sendo 15% para cada filho, abatidos os descontos compulsórios” (ID 42451256).
4. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, a qual possibilita a mudança da prestação fixada caso alteradas as circunstâncias de fato.
5. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do mencionado diploma legal. A assunção das necessidades do alimentando não deve recair, necessariamente, em igual medida entre os genitores, pois a capacidade contributiva de cada um deve ser avaliada na circunstância fática posta a julgamento.
6. As alegações do apelante no sentido de recrudescimento do seu quadro financeiro não encontram amparo nas provas apresentadas aos autos. É que o alimentante aufere renda mensal decorrente tanto de trabalho assalariado, na ordem mensal de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), quanto de atividade profissional liberal, como contador.
7. Como precisamente pontuado pelo órgão do MPDFT, a “renda mensal auferida pelo autor com a atividade profissional liberal corresponde a no mínimo 50% da renda que aufere como empregado ou, em valores de 2021, no mínimo R$ 6.000,00, o que transparece capacidade financeira apta a arcar com os parâmetros definidos no decisum ora vergastado” (ID 43475747). Assente-se que tal constatação acerca do cenário econômico-financeiro do apelante é amplamente corroborada pelas informações bancárias e fiscais apontadas pelos documentos de IDs 42451232, 42451233 e 42451239.
8. À míngua de demonstração do recrudescimento do cenário econômico-financeiro do genitor, ora apelante, a pretensão de minoração da verba alimentar fixada em benefício dos alimentandos, ora apelados, não merece acolhimento, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido revisional deduzido na inicial.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.